Tribunal: CARF
Processo: 16682.721037/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721037/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.432 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS ASPECTOS LEGAIS PARA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Descabe a declaração de nulidade do auto de infração quando o relatório fiscal
e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao
sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e
expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a
concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame
obrigacional.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICAÇÃO
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração, ou antes, do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a
infração denunciada.
Não realizado o pagamento antes do ato fiscalizatório a multa de mora deve ser
exigida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721037/2011-44
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

Relatório
-

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Contra o contribuinte de que trata o presente processo foram lavrados autos de infração
para cobrança das seguintes contribuições:
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, fls. 260/264, no valor
total de R$ 3.114.352,95; e
- Contribuição para o PIS/Pasep, fls. 267 , no valor total de R$ 676.142,40.
Ambos os lançamentos decorreram da falta de recolhimento das contribuições PIS e
Cofins, em virtude do não oferecimento à tributação da receita decorrente do
recebimento de juros sobre o capital próprio, a teor do Termo de Verificação Fiscal,
fls.220/226.
Merecem destaque os seguintes trechos do referido Termo de Verificação Fiscal:
Do exame da matéria, constatou-se que a receita auferida pela incorporada SPGAS
Distribuidora de GAS LTDA decorrente do recebimento de juros sobre capital próprio,
no valor de R$18.989.030,80, não foi oferecida à tributação. Tanto isso é verdade que,
como visto no capítulo III deste Termo, o fiscalizado, em resposta à Intimação n° 03,
confessou serem devidas as contribuições PIS e COFINS, relativas à esta receita.
Naquela oportunidade alegou que por um "erro funcional" não tinha efetuado os
recolhimentos devidos referentes a estas contribuições, tendo informado ainda, ter
recolhido, apesar de intempestivo, em 07/10/2011, a teor dos DARF's em anexo, as
importâncias de R$313.319,00 e R$1.443.166,35, a título de PIS e COFINS,
respectivamente;
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

Por outro lado, verificou-se efetivamente que a incorporada Ultragaz Participações S/A
declarou em DCTF (vide pesquisas em anexo), bem como recolheu (vide DARF's em
anexo - Doc 7) as contribuições devidas relativas ao recebimento de juros sobre o
capital próprio, no valor de R$4.448.822,19;
As alíquotas aplicáveis são aquelas fixadas no art. 2o dos diplomas legais acima
mencionados e correspondem a 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, as quais,
quando aplicadas à base de cálculo no valor de R$18.989.030,80, se consubstanciam no
seguinte lançamento:
(...)
É certo que o contribuinte pode se antecipar à autuação do fisco e recolher débitos que
porventura seriam objeto de Auto de Infração. Entretanto, essa iniciativa não lhe traz o
benefício de readquirir a espontaneidade, conforme disposto no art. 138, parágrafo
único, do CTN, pois os valores foram pagos após iniciada a auditoria fiscal, devendo,
pois, os débitos ser lançados com multa ex- oficio. O benefício da iniciativa do
contribuinte se resume à obtenção ao direito à redução em 50% da multa de ofício a ser
apurada pelo setor competente da RFB;
(...)
V - Das Providências da DICAT
Considerando o fato que o contribuinte se antecipou e realizou os pagamentos, dos
valores aqui lançados, a título e PIS e COFINS, cabe à Divisão de Controle e
Acompanhamento Tributário - DICAT/DEMAC/RJ proceder:
- à vinculação dos recolhimentos efetuados;
- à cobrança da diferença entre a multa de ofício, com redução de 50%, nos termos do
inciso I, do art. 6o da Lei n° 8.218/91, alterado pela Lei n° 11.941/2009, e a multa de
mora paga pelo contribuinte, ou acostar ao presente processo eventual impugnação do
contribuinte;
- à cobrança de juros, se houver;

Em 08 de junho de 2018, através do Acórdão n° 08-43.339, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de junho de
2018, às e-folhas 442.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de julho de 2018, e-
folhas 444, de e-folhas 445 à 462.
Foi alegado:
 Impossibilidade do lançamento de ofício de débitos anteriormente
extintos pelo pagamento;
 Inaplicabilidade do método de imputação proporcional adotado pela
DRJ;
 Insubsistência dos lançamentos face aos recolhimentos efetuados pela
recorrente nos termos do art. 47 da Lei 9.430/96.
PEDIDO
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

Por todo o exposto, a recorrente requer seja provido o presente recurso
voluntário para, reformando-se in totum o acórdão recorrido, sejam integralmente cancelados os
débitos combatidos, tendo em vista:
a) a impossibilidade/nulidade do lançamento de ofício das importâncias já
recolhidas com os devidos acréscimos legais,
b) a inaplicabilidade do método de imputação proporcional adotado pela
DRJ ou, ainda;
c) a aplicação ao presente caso dos benefícios atinentes à denúncia
espontânea, previstos no art. 47 da Lei 9.430/96.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de junho de
2018, às e-folhas 442.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de julho de 2018, e-
folhas 444.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Impossibilidade do lançamento de ofício de débitos anteriormente
extintos pelo pagamento;
 Inaplicabilidade do método de imputação proporcional adotado pela
DRJ;
 Insubsistência dos lançamentos face aos recolhimentos efetuados pela
recorrente nos termos do art. 47 da Lei 9.430/96.
Passa-se à análise.
Trata-se, em síntese, de irregularidade por falta de recolhimento das
contribuições PIS e COFINS em face de receita financeira auferida pela incorporada SPGAS
Distribuidora de GAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 65.828.550/0001-49, no valor de
R$18.989.030,80, decorrente do recebimento de juros sobre capital próprio pagos pela
Companhia Ultragaz S/A, inscrita no CNPJ sob n° 61.602.199/0001-12.
Do exame da matéria, constatou-se que a receita auferida pela incorporada
SPGAS Distribuidora de GAS LTDA decorrente do recebimento de juros sobre capital próprio,
no valor de R$18.989.030,80, não foi oferecida à tributação.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

O Termo de Verificação Fiscal, no capítulo III, evidencia que o fiscalizado, em
resposta à Intimação n° 03, confessou serem devidas as contribuições PIS e COFINS, relativas à
esta receita. Naquela oportunidade alegou que por um “erro funcional” não tinha efetuado os
recolhimentos devidos referentes a estas contribuições, tendo informado ainda, ter recolhido,
apesar de intempestivo, em 07/10/2011, a teor dos DARF’s em anexo, as importâncias de
R$313.319,00 e R$1.443.166,35, a título de PIS e COFINS, respectivamente.
Por outro lado, verificou-se efetivamente que a incorporada Ultragaz
Participações S/A declarou em DCTF (em anexo ao Termo de Verificação Fiscal), bem como
recolheu (DARF’s em anexo ao Termo de Verificação Fiscal - Doc 7) as contribuições devidas
relativas ao recebimento de juros sobre o capital próprio, no valor de R$4.448.822,19.
As alíquotas aplicáveis são aquelas fixadas no art. 2o dos diplomas legais
acima mencionados e correspondem a 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, as quais,
quando aplicadas à base de cálculo no valor de R$18.989.030,80, se consubstanciam no Auto de
Infração aqui em análise.
A data do recebimento da receita de juros sobre capital próprio - 01/10/2007 -
pela incorporada SPGAS Distribuidora de GAS LTDA está apontada na escrituração anexa à
resposta à Intimação n° 03 - Doc. 1 e corresponde à data do fato gerador das exações
mencionadas pelo Termo de Verificação Fiscal.
Trago à colação os itens 20 a 23 do Termo de Verificação Fiscal, e-folhas
225:
É certo que o contribuinte pode se antecipar à autuação do fisco e recolher débitos que
porventura seriam objeto de Auto de Infração. Entretanto, essa iniciativa não lhe traz o
benefício de readquirir a espontaneidade, conforme disposto no art. 138, parágrafo
único, do CTN, pois os valores foram pagos após iniciada a auditoria fiscal,
devendo, pois, os débitos ser lançados com multa ex-ofício. O benefício da iniciativa do
contribuinte se resume à obtenção ao direito à redução em 50% da multa de ofício a ser
apurada pelo setor competente da RFB;
Os pagamentos, ora efetuados, que correspondem exatamente aos valores aqui
lançados, extinguem os créditos tributários, ora constituídos, a teor do art. 156, do
CTN, independentemente de serem ou não espontâneos e, tendo em mente que não é
legítimo cobrar aquilo que já foi pago, esses valores têm que ser abatidos pelo setor
competente da RFB destas contribuições lançadas;
Acrescento que, de acordo com as pesquisas efetuadas, os DARF’s apresentados foram
confirmados pelos sistemas da RFB - SINAL - em anexo;
V - Das Providências da DICAT
Considerando o fato que o contribuinte se antecipou e realizou os pagamentos, dos
valores aqui lançados, a título e PIS e COFINS, cabe à Divisão de Controle e
Acompanhamento Tributário - DICAT/DEMAC/RJ proceder:
a) à vinculação dos recolhimentos efetuados;
b) à cobrança da diferença entre a multa de ofício, com redução de 50%, nos termos do
inciso I, do art. 6o da Lei n° 8.218/91, alterado pela Lei n° 11.941/2009, e a multa do
inciso I, do art. 6o da Lei n° 8.218/91, alterado pela Lei n° 11.941/2009, e a multa de
mora paga pelo contribuinte, ou acostar ao presente processo eventual impugnação do
contribuinte;
c) à cobrança de juros, se houver;
(Grifo e negrito nossos)

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

Desse fragmento, reitero extraído do Termo de Verificação Fiscal, depreende-
se:
1. O contribuinte se antecipou e realizou os pagamentos dos valores lançados,
a título e PIS e COFINS;
2. Os valores foram pagos após iniciada a auditoria fiscal;
3. A fiscalização entendeu que essa iniciativa não traz o benefício de
readquirir a espontaneidade, conforme disposto no art. 138, parágrafo
único, do CTN.
A informação contida no item (1) é corroborada pelo Acórdão de Impugnação,
folhas 04 daquele documento:
O próprio contribuinte, antes da lavratura do auto de infração, reconheceu o erro, tendo
efetuado em 07/10/2011 o recolhimento das contribuições devidas.
(...)
Portanto, o cerne da questão gira em torno da figura da espontaneidade de que tratam o
art. 138, do CTN, o §1° do art. 7° do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), e, mais
especificamente, o art. 47 da Lei n° 9.430, de 1996.
Na realidade, a análise do litígio se concentra, precipuamente, no que estabelece o
último dispositivo mencionado, pois a própria defesa reconhece que efetuou o
pagamento após iniciado procedimento fiscal, assim são dispensáveis quaisquer análises
sobre o instituto da espontaneidade de que trata o art. 7° do Decreto n° 70.235/72.
Tanto, que ao fim do Acórdão de Impugnação, são feitas as seguintes
ponderações:
Assim, mantém-se o lançamento, devendo ser dado o seguinte tratamento aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte:
1. Vinculação aos débitos lançados de ofício; e
2. Mediante imputação proporcional de pagamentos, proceder à apuração do saldo
remanescente devido, para cobrança.
Ocorre que:
 o início da Fiscalização, ocorreu em 16/09/2011 (e-folhas 309);
 o recolhimento dos valores devidos foi efetuado em 07/10/2011 (e-
folhas 308 e 343), dezenove dias após o início da Fiscalização;
 o presente auto de infração foi lavrado em 22/11/2011 (e-folhas 260).
- e-folhas 308:

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

- e-folhas 343:

Foi exigida na lavratura do presente auto de infração a multa de ofício (75%)
em relação às Contribuições PIS e COFINS.
- E-folhas 263:

- E-folhas 270:
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

- Impossibilidade do lançamento de ofício de débitos anteriormente
extintos pelo pagamento.
É alegado nos itens 06 e 07 do Recurso Voluntário:
6. Conforme consignado no próprio relatório da Fiscalização, os pagamentos efetuados
pela recorrente no curso da ação fiscal (antes da lavratura dos autos de infração) foram
suficientes à extinção dos créditos tributários, nos termos do art. 156, inciso I, do CTN,
de modo que os autos de infração jamais poderiam ter sido lavrados, já que, como bem
ressaltado pelo próprio agente fiscal, “não é legítimo cobrar aquilo que já foi pago”.
7. É dizer, a Fiscalização não poderia ter ignorado os pagamentos efetuados pela
recorrente, dos quais teve conhecimento no curso da ação fiscal, carecendo de qualquer
fundamento a lavratura dos autos de infração para (re)constituição desses mesmos
débitos já extintos pelo pagamento!

Para dirimir a questão, sirvo-me de dois esteios:
No Acórdão de Recurso Voluntário no 3302-008.174 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 17 de fevereiro de 2020, a Relatora
Conselheira Denise Madalena Green:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2006
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO. FALTA
DE OBJETO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O contribuinte efetuou o pagamento de parte dos créditos lançados, sendo
excluídos do auto de infração, bem como exonerado da multa de ofício (75%),
em razão do recolhimento efetuado no vencimento, com efeito, nos termos do
art.156, inciso I do CTN, ficou extinto o crédito tributário, com a consequente
perda de objeto do presente processo administrativo tributário.
Nos ensina a Conselheira, às folhas 04 daquele documento:
Ainda, com relação aos períodos de 31/07/2006, 30/09/2006 e 31/12/2006, defende o
recorrente que seria nulo o lançamento por estar se exigindo valores que haviam sido
previamente recolhidos, no seguinte sentido:
Em que pese os fundamentos utilizados pelo órgão julgador a quo, a Recorrente
entende, data máxima vênia, que o mesmo não pode prevalecer, uma vez que os
valores questionados foram em parte, devidamente pagos em suas épocas
próprias, ocasião em que não há que se falar em lançamento de ofício,
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

devendo, quanto aqueles créditos, ser reconhecida a extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional.
Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão recorrido confirma cabalmente a extinção
do crédito tributário em questão, com todos seus consectários legais, razão pela qual
fica o presente inconformismo absolutamente carente de objeto para apreciação perante
este E. Conselho.
Com relação ao lançamento correspondente aos períodos de apuração 31/03/2006;
30/04/2006 e 31/05/2006, não houve contestação do mérito dessas exarações na
impugnação e, em sede de recurso a contribuinte noticia o pagamento efetuado na data
de 23/08/2010, dos períodos identificados acima às fls. 110/115. A recorrente confirma
que estes recolhimentos ocorreram após o lançamento, todavia não aponta razão de
direito para combater a decisão recorrida.
Tecnicamente, o pagamento posterior ao lançamento importa desistência do litígio, não
cabe ao Órgão Julgador extinguir o crédito tributário com base em pagamentos
posteriores ao lançamento.
Não obstante, esses pagamentos serão considerados pela Unidade da Receita Federal
encarregada da cobrança, alocando-os aos créditos tributários correspondentes e
cobrando o saldo porventura existente.
Há que se fazer o devido sopesamento: No caso analisado naquele Acórdão de
Recurso Voluntário, houve parte do pagamento dos valores questionados na época própria.
No presente caso houve sim o pagamento INTEGRAL dos valores
questionados, mas em época imprópria, ou seja após o vencimento.
Portanto, a lição não se aplica ao presente caso, pois os valores questionados
não foram pagos em suas épocas próprias, o que a contra sensu permite se falar em
lançamento de ofício.
O outro balizamento que me socorro é o Acórdão de Recurso
Voluntário no 3401-005.076 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de maio de 2018,
de Relatoria do Conselheiro Robson José Bayerl.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALORES EXTINTOS POR
PAGAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Mostra-se improcedente o lançamento que objetiva formalizar crédito tributário já
extinto por pagamento, consoante demonstrado nos autos. Inteligência dos arts. 156, I
do Código Tributário Nacional e 9° do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Nos ensina o Conselheiro, às folhas 03 e 04 daquele documento:
À luz do art. 9° do Decreto n° 70.235/72, o auto de infração e a notificação de
lançamento são instrumentos para exigência do crédito tributário e penalidade
isolada, de maneira que, constatada a extinção do crédito tributário por pagamento, ex
vi do art. 156, I do Código Tributário Nacional, antes do início do procedimento fiscal,
não há que se falar em créditos exigíveis, revelando-se improcedente o lançamento
formalizado nessas circunstâncias.
Logo, correta a decisão de primeiro grau administrativo que acolheu a reclamação do
sujeito passivo, razão pela qual voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Há que se fazer o devido sopesamento: No caso analisado naquele Acórdão de
Recurso Voluntário, houve o pagamento dos valores questionados acrescido de penalidades.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

No presente caso houve sim o pagamento INTEGRAL dos valores
questionados, mas sem as penalidades incidentes ao ver da fiscalização. Questão que será
dirimida em tópico próprio.
Portanto, a lição não se aplica ao presente caso, o que a contra sensu permite
se falar em lançamento de ofício.
- Inaplicabilidade do método de imputação proporcional adotado pela
DRJ.
É alegado nos itens 22 a 26 do Recurso Voluntário:
22. Com efeito, verifica-se uma clara tentativa da DRJ de validar, a todo custo, os
lançamentos indevidamente efetuados. É que, se não havia nenhuma diferença de
tributo em razão dos pagamentos previamente realizados pela contribuinte - tal como
reconhecido pela própria Fiscalização -, a hipótese seria de “Auto de Infração sem
tributo”, para exigência isolada da multa de ofício de 75%, tal como previsto no art. 43
da Lei 9.430/96, litteris:
(...)
Mas, como exposto no tópico ‘16’ supra, desde a revogação levada a efeito pela Lei
11.488/2007, não há embasamento legal que ampare a exigência isolada da multa de
ofício de 75%, em casos como o presente, em que não há tributo a ser exigido.
De todo incabível, portanto, o ‘cálculo por imputação’ levado a efeito pela DRJ, em
clara tentativa de impingir [indiretamente] à contribuinte a multa de ofício de 75%, que
se mostra absolutamente inexigível na espécie.
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
“IRRF- RECOLHIMENTO EM ATRASO SEM A MULTA DE MORA- A partir da
edição do art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996, tomou-se inaplicável o método da imputação
proporcional, devendo ser lavrado auto de infração para exigência da multa de mora
isoladamente. (...)
Em razão da previsão legal para lavratura de auto de infração para exigir o acessório
sem o principal (art. 43 da Lei n°. 9.430/96), tornou-se inaplicável o método da
imputação proporcional.”
(CARF - Ac. 1102-00.134 - 1a Câmara/2a Turma Ordinária - 28/01/2009)
Aliás, note-se que a decisão da DRJ sequer esclarece como foi feito esse “cálculo por
imputação”, em claro cerceamento ao direito de defesa da recorrente, como corroborado
pelo julgado abaixo:

Há duas questões justapostas:
1. Auto de Infração sem tributo”, para exigência isolada da multa de ofício de
75%. A partir da edição do art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996, tomou-se
inaplicável o método da imputação proporcional, devendo ser lavrado auto
de infração para exigência da multa de mora isoladamente;
2. A DRJ sequer esclarece como foi feito esse “cálculo por imputação”, em
claro cerceamento ao direito de defesa da recorrente.
A redação do art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996 é a seguinte:
Auto de Infração sem Tributo
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §
3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até
o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
A redação do artigo é oposta à interpretação dada pelo Recorrente. Prevê uma
PERMISSÃO e não uma PROIBIÇÃO.
A permissão é a de formalizar exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente, não dispondo, em
absoluto, sobre a situação aqui tratada, tampouco, estabelecendo qualquer vedação.
Raciocinar de modo diverso seria corromper o instituto da DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Quanto à alegação que DRJ sequer esclarece como foi feito esse “cálculo por
imputação”, em claro cerceamento ao direito de defesa da recorrente, é inócua, pois seguinte
documentos de e-folhas 308 e 343, já colacionados no presente VOTO, os COMPROVANTES
DE ARRECADAÇÃO correspondem ao valor do PRINCIPAL exigido, cabendo à autoridade
preparadora zelar pela sua veracidade.
A Delegacia Regional de Julgamento obtém essa informação do próprio Termo
de Verificação Fiscal e processa adequadamente, fazendo a devida ressalva no final do VOTO
de que:
Assim, mantém-se o lançamento, devendo ser dado o seguinte tratamento aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte:
1. Vinculação aos débitos lançados de ofício; e
2. Mediante imputação proporcional de pagamentos, proceder à apuração do saldo
remanescente devido, para cobrança.
A consequente exigência da multa de ofício decorre do seguinte:
Não houve denuncia, de forma voluntária, antes do início do procedimento
fiscal, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional.
É a regra estabelecida no art. 7°, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972, a
saber:
Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Como bem assinalado pelo Acórdão de Impugnação, folhas 02 daquele
documento:
Ou seja, não há necessidade de que o termo que deflagra o procedimento fiscal seja,
formalmente, um termo de início de fiscalização, mas sim qualquer termo que
caracterize o início do procedimento, nos termos da legislação processual tributária.
Trago a lição do Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, o seus dizeres
no voto constante do Acórdão n° 3301-006.117, da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a
Seção de Julgamento:
Antes do temo de início de fiscalização, conforme art. 196 do CTN, o contribuinte pode
vir espontaneamente para declarar um montante de tributo devido e não declarado no
momento previsto em legislação, constituindo este crédito tributário com o
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

acompanhamento do montante do tributo e juros de mora, mas dispensado das
penalidades, nos termos do art. 138 e seu parágrafo único do CTN.
Caso o contribuinte apenas recolha em atraso um montante de tributo já declarado e
constituído, este contribuinte não fruirá do benefício da denúncia espontânea, pois, não
há denúncia, apenas um pagamento a destempo. Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça STJ,aplicável para os casos em que o tributo é sujeito ao lançamento
por homologação, mas já declarado em obrigação acessória constitutiva do crédito
tributário.
O pagamento intempestivo, neste caso, não enseja a denúncia espontânea, sob pena de
se deixar ao arbítrio do sujeito passivo o melhor momento para o recolhimento.
Este entendimento, inclusive, resta sumulado no STJ, como se percebe do enunciado n°
360: "o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo." Ocorre
que não é esse o caso dos autos.
Percebe-se do auto de infração, bem como da r decisão guerreada, que a única
justificativa para a presente cobrança é a de que a denúncia espontânea não inclui a
remissão da multa de mora.
Não há controvérsias de que o caso presente se trata de um caso de denúncia
espontânea, informando-se e pagando-se um tributo antes não informado ao Fisco, mas
reconhecendo o direito de dispensa de pagamento apenas da multa de ofício. A
divergência do Fisco reside, unicamente, no argumento de que a denúncia espontânea
não afasta a multa de mora, já que a multa de mora não teria natureza punitiva.
Entretanto, tal entendimento não merece prevalecer e, portanto, a r. decisão recorrida,
pautada apenas nesta razão, deve ser reformada.
É que o CTN não.fez diferença entre multas de mora e multa de ofício, possuindo
ambas natureza punitiva. A prevalecer o entendimento de que a denúncia espontânea só
serve para afastar a multa de ofício torna letra morta o art. 138 do CTN, na medida em
que este instituto só merece guarida se o contribuinte se antecipa e declara um tributo
ainda não constituído, com seu recolhimento, antes do início da fiscalização.
Sabe-se que a multa de ofício só é aplicada após um procedimento de
fiscalização em que se realiza um lançamento de ofício. Logo, se multa de ofício só é
aplicada em auto de infração e a denúncia espontânea só tem cabimento se o
contribuinte age antes do início da própria fiscalização, entender que a denúncia
espontânea somente afasta a multa de ofício é uma contradição insuperável. Ademais, já
é entendimento consolidado no STJ, inclusive sob o rito dos repetitivos, ao qual este
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deve respeitar,
de que a denúncia espontânea afasta, também, a multa de mora:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO Da MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente (STJ. RECURSO ESPECIAL N°
1.149.022SP .RELATOR MINISTRO LUIZ FUX, VOTAÇÃO UNÂNIME. DJE.
24/06/2010)
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

Em seu voto, o Relator Ministro Luiz Fux deixou consignado que as multas de mora são
também multa punitivas: Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes
da impontualidade do contribuinte (os grifos não constam do original)
Este Egrégio Conselho, destarte, também vem decidindo desta forma:
TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA
MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de
mora. Para tanto, nos termos do REsp n° 1.149.022 (STJ), de observância obrigatória
pelo CARF conforme o art. 62, §2°, do Anexo IIao seu RICARF, é necessário que o
tributo devido seja pago, com os respectivos
juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega
de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros.
(CARF. 1a Seção. Acórdão n° 1201002.230. Relatora Conselheira Ester Marques Lins
de Sousa, Sessão de 11/06/2018)
No entanto, como já afirmado, não se fala em afastamento da multa de mora, ou melhor,
não se fala nem mesmo de denúncia espontânea, nas situações em que o contribuinte já
havia declarado seus débitos, constituindo o crédito tributário, mas recolheu a destempo.
(...)
A própria Procuradoria da Fazenda Nacional em razão do Parecer PGFN/CRJ/N°
2113/2011, assinada pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, já se manifestou que não há mais interesse em
apresentar qualquer tipo de recurso ou defesa em relação ao tema:
ATO DECLARATÓRIO N°4, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
"com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao
entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos
moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
JURISPRUDÊNCIA: REsp 922.206, rel. min. Mauro CampbellMarques; REsp
1062139, rel. min. Benedito Gonçalves; REsp 922842, rel. min. Eliana Calmon; REsp
774058, rel. min. Teori Albino Zavascki e AGRESP 200700164263, rel. min. Humberto
Martins.

Portanto, improcedente a alegação.

- Insubsistência dos lançamentos face aos recolhimentos efetuados pela
recorrente nos termos do art. 47 da Lei 9.430/96.
É alegado no item 28 do Recurso Voluntário:
28. Não bastassem os argumentos até aqui expostos, a norma insculpida no art. 47 da
Lei 9.430/96 autoriza a pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal a pagar, até o
vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo do início da Fiscalização, os
tributos e contribuições, de que for sujeito passivo, com os acréscimos legais aplicáveis
aos casos de procedimento espontâneo, litteris:
“Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento
do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721037/2011-44

sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.”
O dispositivo em questão não se aplica ao presente caso, pois como
demonstrado o pagamento não se deu com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo, ou seja, juros de mora.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital